Tribunal: TJES
Processo: 5014287-44.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014287-44.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUND SOCIAL RURAL DE COLATINA

AGRAVADO: MARINA GOMES DE JESUS e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ENTIDADE FILANTRÓPICA NÃO DESTINADA EXCLUSIVAMENTE AO ATENDIMENTO DE PESSOAS IDOSAS. ART. 51 DO ESTATUTO DO IDOSO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado por instituição filantrópica em ação de indenização, com fundamento no art. 51 do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Discute-se (i) a aplicabilidade do art. 51 do Estatuto do Idoso para concessão de gratuidade a entidade filantrópica que presta serviços de saúde à população em geral, incluindo idosos, e (ii) a necessidade de comprovação de hipossuficiência da instituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Conforme o art. 51 do Estatuto do Idoso, a assistência judiciária gratuita é destinada a entidades sem fins lucrativos voltadas precipuamente ao atendimento de pessoas idosas, que não é o caso da recorrente.
4.
Embora a agravante, como mantenedora de um hospital, realize atendimento da população idosa, sua atividade é destinada ao público em geral e não exclusivamente à população idosa, não atraindo, portanto, a incidência do art. 51 da Lei nº 10.741/2003.
5.
Não comprovada a hipossuficiência para arcar com os custos do processo, e não sendo aplicável o art. 51 do Estatuto do Idoso, resta correta a decisão recorrida que indefere a benesse.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento
: “A concessão de gratuidade de justiça nos termos do art. 51 do Estatuto do Idoso exige que a entidade filantrópica seja voltada precipuamente ao atendimento de pessoas idosas, não sendo suficiente que realize, dentre os atendimentos à população em geral, de parcela dessa população.”

Dispositivo relevante citado
: Estatuto do Idoso, art. 51.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5014287-44.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUND SOCIAL RURAL DE COLATINA

Advogado do(a) AGRAVANTE: WALERIA DEMONER ROSSONI - ES22057-A
AGRAVADO: MARINA GOMES DE JESUS, COSME DE JESUS SANTOS

Advogados do(a) AGRAVADO: JAIARA FERREIRA SIMOES LOVO - ES32458-A, MANUELA NEGRI SEVERO - ES23368

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto por FUND SOCIAL RURAL DE COLATINA com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita à ora agravante, ré na ação de indenização originária.

A parte recorrente sustenta merecer reforma a decisão do juízo, já que o artigo 51 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) assegura às instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço às pessoas idosas direito à assistência judiciária gratuita.

Em análise perfunctória do caso, restou indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Vê-se que a decisão recorrida consignou que, ainda que se trate de entidade filantrópica e sem fins lucrativos, isso não significa que não possa a pugnante obter lucro, não tendo a prova documental fornecida demonstrado a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, tratando-se de pedido sem a devida contextualização com a situação contábil atual.

Embora não tenha apreciado o pedido à luz do disposto no art. 51 da Lei nº 10.741/2003, entendo que a previsão normativa em questão se refere àquelas instituições que se voltam precipuamente ao atendimento ao idoso.

Vejamos o teor do referido dispositivo da Lei nº 10.741/2003,
in verbis
:

Art. 51. As instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço às pessoas idosas terão direito à assistência judiciária gratuita.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou :

“[...] 2. Como exceção à regra, o art. 51 da Lei n. 10.741/2003 ( Estatuto do Idoso) elencou situação específica de gratuidade processual para as entidades beneficentes ou sem fins lucrativos que prestem serviço à pessoa idosa, revelando especial cuidado do legislador com a garantia da higidez financeira das referidas instituições. 3. Assim, não havendo, no art. 51 do Estatuto do Idoso, referência à hipossuficiência financeira da entidade requerente, cabe ao intérprete
verificar somente o seu caráter filantrópico e a natureza do público por ela atendido.
4. Recurso especial provido. ( REsp n. 1.742.251/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

Portanto, a gratuidade de justiça escorada no art. 51 do Estatuto do Idoso prescinde de demonstração da hipossuficiência, por sua vez, exige a comprovação do caráter filantrópico e a natureza do público atendido.

Neste particular entendo que a agravante não se enquadra como instituição filantrópica e sem fins lucrativos voltada precipuamente ao atendimento de pessoas idosas.

É de se reconhecer que a recorrente desempenha importante papel como mantenedora do “Hospital Maternidade São José” em Colatina, inclusive no atendimento da população idosa, entretanto, o atendimento prestado se dá à população em geral, e não essencialmente a idosos.

Em casos semelhantes já restou decidido em outro Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – Necessidade de comprovação da ausência de condições financeiras para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios – Artigo 98 do CPC e Súmula 481 do STJ – Hipossuficiência não comprovada – Inaplicabilidade do artigo 51 do Estatuto do Idoso – Instituição não voltada precipuamente ao tratamento do idoso – Indeferimento mantido – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-SP - AI: 23030254520228260000 SP 2303025-45.2022.8.26.0000, Relator: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 22/02/2023, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA À PARTE RÉ – ART. 51 DA LEI Nº 10.741/2003 – NÃO CABIMENTO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Embora seja entidade sem fins lucrativos, a Agravada não é uma instituição voltada exclusiva ou precipuamente à prestação de serviços às pessoas idosas. Trata-se, em verdade, de associação privada destinada a "promover o apoio aos Aposentados, Pensionistas e demais beneficiários da Previdência Social, propiciando a proteção e assistência social, legal e jurídica dos mesmos", bem como "obras e ações beneficentes e de assistência social". Assim, suas finalidades não são voltadas à população idosa ou à garantia dos direitos específicos destas pessoas, mas à prestação de serviços a indivíduos de diversas idades, desde que sejam aposentados, pensionistas ou beneficiários da Previdência Social. Não se pode admitir que Agravada faça jus à benesse prevista no art. 51 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa) apenas por também atender pessoas idosas ao prestar serviços aos beneficiários da Previdência Social em geral, tampouco conceder-lhe o direito de, por isso, gozar da gratuidade judiciária em todo e qualquer processo em que for parte. Entendimento em sentido contrário desvirtuaria por completo a finalidade última do art. 51 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa), que é a proteção e a efetivação dos direitos e garantias das pessoas idosas. A Agravada não juntou aos autos documentos que demonstrem a insuficiência de recursos para arcar com as custas e as despesas do processo, de modo que, também por esta razão, evidencia-se que é caso de indeferimento da gratuidade da justiça, uma vez que não se comprovou a hipossuficiência alegada. Recurso conhecido e provido. (TJ-MS - AI: 14105081020238120000 Campo Grande, Relator: Des. Alexandre Raslan, Data de Julgamento: 18/08/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/08/2023)

Ressalto não desconhecer a existência de julgados deste e. TJES deferindo a benesse em favor da ora agravante.

Entretanto, de uma análise detida do dispositivo, em interpretação teleológica da norma, reputo não ser possível admitir que agravante goze da gratuidade judiciária em todo e qualquer processo em que for parte pelo simples fato de, ao prestar serviços hospitalares, também atender pessoas idosas.

Entendimento em sentido contrário desvirtuaria por completo a finalidade última do art. 51 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa), que é a proteção e a efetivação dos direitos e garantias das pessoas idosas.

Soma-se a isso o fato de o referido art. 51 encontrar-se inserido no CAPÍTULO II da Lei 10.741/2003, intitulado “Das Entidades de Atendimento ao Idoso”, cujos dispositivos não trazem referência ao atendimento hospitalar ao idoso.

Por fim, registro que a ação indenizatória em questão sequer se ampara em direito da pessoa idosa, não havendo razão para se albergar proteção da referida lei à agravante.

Assim, considerando que os elementos dos autos não evidenciam que a gratuidade deveria ter sido deferida na forma pretendida pela parte recorrente, entendo que deve prevalecer o entendimento alcançado no primeiro grau.

Desta feita,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 18.11.2024 a 25.11.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.